Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Reclamação interposta contra Acórdão da PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que confirmou Sentença passada contra ele Reclamante. O Acórdão objeto da Reclamação tem o seguinte teor: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO POR DANOS CAUSADOS À CLIENTE. CONDENAÇÃO DA CLIENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO NO PROCESSO EM QUE A CLIENTE FOI CONDENADA. OUTRAS AÇÕES PATROCINADAS PELO RECORRENTE COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. 1. Recurso Inominado contra a r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais sofridos por sua cliente, que foi condenada, em ação por ele patrocinada, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. 2. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que, na ação cuja condenação da recorrida ensejou o ajuizamento desta, houve reconhecimento de litispendência de forma equivocada; defende que não teve responsabilidade sobre a condenação e, portanto, não causou danos à recorrida, sua cliente. 3. A questão atinente à litispendência deveria ter sido atacada em recurso próprio nos autos em que foi reconhecida; não há relevância para o presente feito. 4. O cerne deste recurso limita-se a responsabilidade do advogado pelos danos sofridos pela cliente, ora recorrida; somente é cabível a responsabilização do advogado que trata com desídia a ação, por eventuais danos materiais, se comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o dano percebido, por tratar-se, a advocacia, de obrigação meio e não fim. 5. No caso, patente o nexo de causalidade, uma vez que o advogado ajuizou 3 (três) ações com causa de pedir e pedidos em comum, tendo um deles sido julgado improcedente e não tendo o recorrente desistido das demais ações; além disso, o recurso interposto na ação na qual a recorrida foi condenada foi julgado deserto em razão de não pagamento de custas e preparo, o que também comprova sua desídia no manejo da ação. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, despesas que terão a execução suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça. (Acórdão 1668929, 07017253320228070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de Recurso Inominado contra r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais sofridos por sua cliente, que fora condenada em ação por ele patrocinada, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, o requerente argumenta que houve reconhecimento de litispendência de forma equivocada; defende que não teve responsabilidade sobre a condenação e, portanto, não causou danos à recorrida, sua cliente. Contrarrazões apresentadas. VOTOS A Senhora Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA - Relatora Gratuidade de justiça concedida ao recorrente sob o ID 41187537. Por tratar de dados pessoais, insiro sigilo aos documentos de ID 39054435, 39054437, 39054438, 39054445 e 39054447. Para entendimento do fato que motivou a recorrida a ajuizar esta ação, é necessário um breve relato da relação entre recorrente (advogado) e recorrida (sua cliente). Em 2016, a recorrida ajuizou ação contra construtora por atraso na entrega da obra em cujo pedido constava o ressarcimento por lucros cessantes; na ocasião, assistida por outro advogado que não o recorrente. Em 4/9/2017, o recorrente, assistindo a recorrida, distribuiu ação para a 1a Vara Cível do Gama com a mesma causa de pedir e pedidos em comum com a ação que tramitava na 25a Vara Cível; em 11/12/2018, o advogado da recorrida renunciou ao mandato na primeira ação, tendo o recorrente assumido como patrono da recorrida e apresentado réplica, requerendo a continuidade da ação; em 31/9/2019, sobreveio a sentença na ação que tramitava na Vara Cível do Gama, julgando improcedente o pedido. A sentença ainda não transitou em julgado em razão de interposição de REsp pela autora, assistida pelo recorrente; em 31/8/2020, foi proferida sentença na primeira ação, reconhecendo a litispendência com a segunda e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais. O recorrente, em nome da recorrida, interpôs recurso, que foi julgado deserto em razão do não pagamento de custas e preparo. Em 4/10/2021 foi ajuizada outra ação na 1a Vara Cível do Gama requerendo, também, lucros cessantes em razão do atraso na entrega da obra por conta de TAC firmado entre a construtora e o MPDFT. A autora, agora, ajuizou a presente ação alegando que seu advogado deu causa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que deixou tramitarem 3 (três) ações com a mesma causa de pedir e pedidos em seu nome. A sentença condenou o recorrente sob os seguintes argumentos: A ausência de responsabilidade da autora somente poderia ser aferida mediante recurso da sentença que a fixou. E, por deserção, o recurso não foi julgado, havendo, pois, coisa julgada sobre a responsabilização da autora quanto ao pagamento dos ônus de sucumbência. E, independentemente disso e de ter havido ou não litispendência, não se pode olvidar que a conduta do advogado réu deu causa aos danos à autora (artigo 403 do Código Civil), pois, mesmo ciente da improcedência do pedido de reparação por lucros cessantes na ação 0702398-02.2017, continuou os requerendo no processo ajuizado anteriormente e ainda não julgado, quando deveria, por dever de lealdade processual (artigo 5o do CPC), informar o resultado da sentença já prolatada, o que, por certo, teria evitado a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência à autora ou pelo menos a minorado. Irretocável a sentença. Na medida em que o recorrente ajuizou três ações com a mesma causa de pedir e pedido, assumiu o risco da condenação em honorários em um ou mais processos, quiçá de uma condenação em litigância de má-fé. Não se pode esperar que uma cliente, parte leiga, tivesse conhecimento de Direito suficiente para se opor ao ajuizamento de alguma delas. Ressalta-se, ainda, que na ação na qual a recorrida foi condenada, o recurso por ela interposto, assistida pelo recorrente, foi julgado deserto em razão do não pagamento de custas e preparo. O advogado é livre para aceitar ou recusar a causa. Todavia, uma vez aceita, fica fortemente vinculado a ela, pois assume deveres para com o cliente, a quem não pode abandonar; o constituinte espera dele um atuar com zelo e diligência na defesa dos seus direitos. É certo que somente é cabível a responsabilização do advogado que trata com desídia a ação, por eventuais danos materiais, se comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o dano percebido, por tratar-se, a advocacia, de obrigação meio e não fim, onde não há garantia de provimento jurisdicional em sentido favorável ao contratante. Aqui, patente o nexo de causalidade entre a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, uma vez que reconhecida a litispendência em ação por ela ajuizada e assistida pelo recorrente em razão da existência de outra ação com a mesma causa de pedir e pedido, também por ele patrocinada, ou seja, da qual o recorrente tinha conhecimento, conforme art. 430 do CC/2002; e mais, o recurso possível contra tal condenação foi julgado deserto em razão de negligência pela ausência de pagamento de custas e preparo. Assim, meu voto é pelo conhecimento, não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, despesas que terão a execução suspensa em razão de concessão de gratuidade de justiça. O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ - 2o Vogal Com o relator” Expõe o Reclamante que o Acórdão, ao confirmar Sentença que o condenou não observou entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A condenação decorreu de ação ajuizada por cliente contra o Advogado (ora Reclamante) que "deu causa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que deixou tramitarem 3 (três) ações com a mesma causa de pedir e pedidos em seu nome e deste Tribunal, por não devolver o valor em dobro e os danos morais", por isto deve ser cassada, suspensa ou reformada por esta Eg. Câmara. A reclamação é um instrumento jurídico criado para preservar a autoridade das decisões dos tribunais superiores e garantir a correta aplicação das decisões tomadas em certos mecanismos específicos, como julgamentos de recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas, assegurando a coerência e uniformidade na aplicação do direito. Prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, e, por força de transferência de competência, de competência desta Eg. Câmara (artigos 1o e 2o da Resolução no 3/2016 STJ) conforme Regimento Interno desta Corte (art. 196). Todavia, para a atuação extraordinária que possa resultar no acolhimento de reclamação, é preciso que o interessado traga não só os chamados “precedentes qualificados”, mas demonstre a contrariedade entre o que foi decidido e o que dispõe o precedente vinculante. O Reclamante não trouxe precedentes qualificados aplicáveis à espécie e que tenha sido contrariado, em matéria exclusivamente de direito, a orientação de precedente vinculante. Isto porque, no caso, a Eg. Turma Recursal dos Juizados Especiais apenas apreciou fatos e manteve o julgamento de procedência do pedido com base nos fatos analisados. Cito trechos de análise unicamente de matéria de fato: 1) O Acórdão indicou trecho da Sentença que diz "E, independentemente disso e de ter havido ou não litispendência, não se pode olvidar que a conduta do advogado réu deu causa aos danos à autora (artigo 403 do Código Civil), pois, mesmo ciente da improcedência do pedido de reparação por lucros cessantes na ação 0702398-02.2017, continuou os requerendo no processo ajuizado anteriormente e ainda não julgado, quando deveria, por dever de lealdade processual (artigo 5o do CPC), informar o resultado da sentença já prolatada, o que, por certo, teria evitado a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência à autora ou pelo menos a minorado." 2) E prosseguiu o Acórdão da Turma Recursal: "O advogado é livre para aceitar ou recusar a causa. Todavia, uma vez aceita, fica fortemente vinculado a ela, pois assume deveres para com o cliente, a quem não pode abandonar; o constituinte espera dele um atuar com zelo e diligência na defesa dos seus direitos. É certo que somente é cabível a responsabilização do advogado que trata com desídia a ação, por eventuais danos materiais, se comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o dano percebido, por tratar-se, a advocacia, de obrigação meio e não fim, onde não há garantia de provimento jurisdicional em sentido favorável ao contratante. Aqui, patente o nexo de causalidade entre a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, uma vez que reconhecida a litispendência em ação por ela ajuizada e assistida pelo recorrente em razão da existência de outra ação com a mesma causa de pedir e pedido, também por ele patrocinada, ou seja, da qual o recorrente tinha conhecimento, conforme art. 430 do CC/2002; e mais, o recurso possível contra tal condenação foi julgado deserto em razão de negligência pela ausência de pagamento de custas e preparo". Ou seja, o Acórdão reconheceu, com base no que ocorreu nos processos patrocinados pelo Reclamante, que a atuação causou danos, não com base em perda de uma chance ou por ter havido ou não litispendência entre as ações ajuizadas, mas com base no fato de o Advogado utilizar-se de várias ações com a mesma causa de pedir e pedidos em nome da constituinte, propiciando assim a condenação da mesma constituinte em custas e honorários. Tratando-se, pois, de conclusão extraída de análise fática, a reclamação não serve ao propósito de rever o acerto do Julgado ou reanalisar as provas. Não ultrapassa o cotejo entre a tese jurídica afirmada e a tese jurídica vinculante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. (...) é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1669604, 07016905120228079000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. (...) 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação.Unânime. (Acórdão 1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395) (g.n.) Dispõe o RITJDFT: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Ante o exposto, inadmito a Reclamação. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 23de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator